Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013298-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WERLANEY SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.754.173-69 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), LUCIANE MOTTA SILVA - CPF: 055.023.409-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OFENSA AO PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, III, DO CPP –

ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita porquanto ficou demonstrada, pelo subscritor do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva do beneficiário, que descumpriu as medidas protetivas decretadas anteriormente em favor de sua companheira, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Werlaney Sampaio de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (autos de n.
1001816-45.2021.8.11.0078
).

Consoante os termos já consignados nas páginas 1-3, Id. 95631499:

“A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 12.7.2021, pela prática, em tese, do crime de d
escumprimento de medidas protetivas de urgência, ilícito previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Alega que a defesa requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, todavia, o pleito foi indeferido, sendo mantida a prisão cautelar.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, assevera, em
síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 95516998, pp. 1-11).

Juntou documentos (Id. 95516999, pp. 1-59)”

O pedido de liminar foi indeferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora às p. 2, Id. 95755467.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 97283987, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Ressai do boletim de ocorrência de p. 6, Id. 95516999, a seguinte narrativa fática:

“A vítima fez contato telefônico com a guarnição informando que estava trancada em seu quarto pois seu ex-marido estava no interior de sua residência de posse de uma faca e que veio a ameaça-la. Chegando no local, fomos recebidos pela vítima, que nos disse que seu ex-marido ainda poderia estar escondido em algum lugar da residência. Logo, o suspeito se apresentou, já que estava sentado ao lado de uma geladeira, na área da residência e não portava nenhum objeto. Perguntado sobre a situação, a vítima afirmou que o suspeito estava de posse de uma faca. No entanto, a guarnição não localizou a faca informada pela vítima. Já o suspeito, informou que fez uso de bebida alcoólica ao longo do dia e que presenciou sua ex-esposa beijando outra pessoa. Ainda no local, a vítima apresentou uma medida protetiva de processo n. 1001564-42.2021.811.0078 datado de 10.05.2021. Diante dos fatos o suspeito foi conduzido para a delegacia sendo entregue com algumas escoriações que informou ter sido provocado por uma vias de fato ocorrido no dia anterior. A vítima não informou se apresenta lesões corporais e nem foi visualizado por esta guarnição algum tipo de lesão”

Diante desse contexto fático, o paciente foi preso em flagrante pela prática,
in thesi
, dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/2006.

Posteriormente, a autoridade judicial acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que o increpado havia descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima, consoante se infere dos seguintes fragmentos do édito judicial. Veja-se:

“Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, homologo o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que, apesar da primariedade, há medida protetiva em vigor (processo n. 1001564-42.2021.8.11.0078), deferida em 10 de junho de 2021.

Dessa maneira, diante do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor, sobretudo devido ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado WERLANEY SAMPAIO DE OLIVEIRA em preventiva, com base na garantia da ordem pública”
(Id. 95516999, pp. 40-41).

Irresignada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, sustentando, em apertada síntese,
a
incidência do princípio da homogeneidade das prisões cautelares e a ausência dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar.

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima, dessume-se que o juízo primevo motivou seu
decisum
ante a presença do
periculum libertatis
, que, no seu entender, consubstancia-se como forma de
garantir a ordem pública
e
resguardar integridade física e psíquica da vítima,
uma vez que as circunstâncias do caso concreto denotam a real possibilidade de reiteração da conduta criminosa, até porque, conforme acima mencionado o paciente teria descumprido
as medidas protetivas porque perpetrou o delito previsto no art. 147
,
caput
, do Código Penal, pois teria ameaçado a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, e estava de posse de uma faca.

Com efeito, não obstante os judiciosos fundamentos apostos pela autora da peça de ingresso, não verifico plausibilidade na reforma do
decisum
objurgado, pois a hipótese fático-jurídica retratada possibilita a imposição do encarceramento provisório.

O art. 313 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar de vedar expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, estabelece, como exceções, duas hipóteses taxativas, quais sejam:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
–
destaquei.

Denota-se, portanto, que o art. 313, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal é explícito ao expor que a prisão preventiva será admitida para
assegurar a execução das medidas protetivas.

Logo, a conclusão a que se chega é a seguinte: a rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem a real possibilidade de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas.

Em verdade, cuida-se de uma relação de causa e efeito, pois, a infringência às determinações judiciais (causa), cujo propósito é o resguardo da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, acarretará a decretação da prisão preventiva (efeito).

Nesse diapasão, embora os crimes imputados ao paciente cominem pena máxima de 6 meses de detenção (ameaça – art. 147, do CP) e 2 anos de detenção (descumprimento de medidas protetivas de urgência – art. 24-A, da Lei 11.340/2006), saliento que sua constrição cautelar se mostra indispensável para o cumprimento das medidas protetivas impostas, tendo em vista que as descumpriu.

Dessa forma, imperiosa a confirmação da necessidade da prisão cautelar, dada a possibilidade concreta de ele promover nova investida criminosa contra a mesma pessoa, que se encontra temerosa, mesmo com a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor do agente.

Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS - CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA – GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, além da reiteração delitiva. O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na espécie, não há nos autos indicativo de que o paciente esteja com a saúde fragilizada ou que não venha recebendo o tratamento adequado na prisão
” (N.U 1002369-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.4.2021).

De mais a mais, descabe cogitar a evocação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares quando a necessidade da manutenção da prisão preventiva está satisfatoriamente justificada e, ainda, conta com previsão expressa para a hipótese dos autos (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal), conforme elucidado alhures.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - AMEAÇA - LEI N. 11.340/2006 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTE A NECESSIDADE DE ASSEGURAÇÃO DA EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO DECRETO DE PRISÃO - INDICAÇÃO OBJETIVA DOS ATOS E FATOS CONCRETOS QUE TORNAVAM NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA - ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se confundir ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses do réu. Assim, constitui motivação suficiente para justificar a permanência do agente na prisão a proclamação no decreto de prisão preventiva de que a contumácia do agressor no descumprimento das medidas protetivas de urgência e na intimidação da vítima torna necessária a segregação provisória para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 2.
Incabível a aplicação do princípio da homogeneidade quando vislumbrado nos autos o periculum libertatis do pleiteante
. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.”
(TJMT,
HC
n. 8619/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 30.3.2011) – destaquei.

Diante dessas considerações, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela signatária da exordial, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
writ
, porém
denego a ordem vindicada
para manter o decreto prisional em desfavor de
Werlaney Sampaio de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021